Tribunal: STJ
Processo: 0724103-58.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213159 - DF(2025/0170354-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA JUNIOR - DF060787
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA
DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. ASSISTÊNCIA GRATUITA.
PRAZO
DILATÓRIO
NÃO
PRORROGADO
APÓS
O
INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 283/STF
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
7/STJ.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo interno, manteve
o indeferimento da petição inicial de reclamação constitucional por
ausência de emenda quanto ao valor da causa e à documentação de
gratuidade e por inadequação da via em razão da necessidade de
reexame de fatos e provas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a incorreção do valor da causa
deve ser corrigida de ofício, não autorizando o indeferimento da inicial;
e (ii) a reclamação admite instrução documental e análise de peças
dos autos de origem, afastando a inviabilidade de exame probatório,
com consequente processamento e julgamento de mérito.
3. A manutenção do indeferimento da inicial apoia-se em fundamentos
autônomos: desatendimento da ordem de emenda, intempestividade
da correção posterior e ausência de comprovação dos requisitos da
assistência gratuita, além da inadequação da via ante a necessidade
de revolvimento fático-probatório. A impugnação recursal não
enfrenta, de modo específico, todos esses fundamentos, o que atrai o
óbice da
.
Súmula 283/STF
4. A revisão das premissas quanto ao descumprimento de emenda e à
conclusão de que a controvérsia demanda reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA56443028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e84e704-0541-4e4b-98f8-4a3b4977b5ce

encontra impedimento na
.
Súmula 7/STJ
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e84e704-0541-4e4b-98f8-4a3b4977b5ce

RECURSO ESPECIAL No 2213159 - DF(2025/0170354-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA JUNIOR - DF060787
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA
DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. ASSISTÊNCIA GRATUITA.
PRAZO
DILATÓRIO
NÃO
PRORROGADO
APÓS
O
INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 283/STF
E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
7/STJ.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo interno, manteve
o indeferimento da petição inicial de reclamação constitucional por
ausência de emenda quanto ao valor da causa e à documentação de
gratuidade e por inadequação da via em razão da necessidade de
reexame de fatos e provas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a incorreção do valor da causa
deve ser corrigida de ofício, não autorizando o indeferimento da inicial;
e (ii) a reclamação admite instrução documental e análise de peças
dos autos de origem, afastando a inviabilidade de exame probatório,
com consequente processamento e julgamento de mérito.
3. A manutenção do indeferimento da inicial apoia-se em fundamentos
autônomos: desatendimento da ordem de emenda, intempestividade
da correção posterior e ausência de comprovação dos requisitos da
assistência gratuita, além da inadequação da via ante a necessidade
de revolvimento fático-probatório. A impugnação recursal não
enfrenta, de modo específico, todos esses fundamentos, o que atrai o
óbice da
.
Súmula 283/STF
4. A revisão das premissas quanto ao descumprimento de emenda e à
conclusão de que a controvérsia demanda reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA56227955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: 3d81c1eb-93a8-458d-bee8-4f59c0bf39f4

encontra impedimento na
.
Súmula 7/STJ
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DO CARMO DOS
SANTOS (MARIA DO CARMO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, assim ementado:
Agravo interno. Reclamação. Indeferimento da inicial. Emenda tardia.
1. Posto que dilatório, o prazo para emenda à inicial não se estende
para momento posterior à decisão que a indeferiu. No caso, a
“emenda” foi efetuada no agravo interno. 2. Acrescente-se que,
mesmo fosse admitida a emenda, persistiria o indeferimento da inicial,
pois suas alegações referem-se a matéria fático-probatória, cuja
análise é inadmissível na sede eleita, consoante a jurisprudência da
Câmara de Uniformização.

No acórdão recorrido, a Câmara de Uniformização julgou agravo interno
cível interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação
constitucional. O relatório registra o indeferimento com base no CPC 485, I, e RITJDFT
198, I; a agravante, no agravo, alterou o valor da causa, juntou comprovante de renda
e requereu gratuidade. Houve contrarrazões sustentando ofensa à dialeticidade. O voto
rejeitou a preliminar, transcreveu a decisão que exigira emenda (valor da causa e
certidão de publicação; comprovação de hipossuficiência, CPC 99, § 2o) e concluiu que
a falta de emenda justificou o indeferimento, além de apontar a inadequação da
reclamação para revolvimento de matéria fático-probatória e seu uso como sucedâneo
recursal. Dispositivo: agravo interno conhecido e não provido, por unanimidade (e-STJ,
fls.
).
370/375
Não há notícia de embargos de declaração contra o acórdão recorrido
previamente ao REsp nas peças apresentadas.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, MARIA DO CARMO apontou
violação dos
art. 105
(1)
arts. 292, § 3o, do CPC, ao sustentar que incorreção do valor da causa deve ser
corrigida de ofício, por arbitramento judicial, não podendo ensejar indeferimento da
inicial;
violação do
§ 2o, do CPC, ao afirmar que a reclamação comporta
(2)
art. 988,
instrução documental e exame dos documentos dos autos de origem, à semelhança do
mandado de segurança, não sendo correto afastar a análise por suposta necessidade
de revolvimento probatório; e
vinculou tais teses à controvérsia de fundo sobre
(3)
observância dos temas repetitivos 466 (responsabilidade objetiva das instituições
financeiras por fortuito interno) e 195 (compensação de honorários sob o
),
CPC/1973
defendendo que a reclamação deveria ser conhecida e julgada no mérito.
Documento eletrônico VDA56227955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: 3d81c1eb-93a8-458d-bee8-4f59c0bf39f4

Houve certificação de decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões
pelo BANCO PAN S.A.
O apelo nobre foi admitido na origem acerca da indicada contrariedade ao
§ 3o, do CPC; reconhecida a tempestividade, legitimidade e interesse;
art. 292,
preparo dispensado por requerimento de gratuidade, com remessa do pedido ao juízo
natural para análise; decisão assinada pelo Presidente do TJDFT.
É o relatório.
VOTO
A reclamação constitucional foi proposta para apontar desrespeito da Turma
Recursal aos temas 466 e 195 do Superior Tribunal de Justiça, em causa de fraude em
empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário. A inicial
foi indeferida por falta de emenda (valor da causa e documentação de gratuidade) e
por inadequação da via diante de suposta necessidade de exame fático-probatório. No
agravo interno, a reclamante ajustou o valor da causa e reforçou a hipossuficiência,
sem êxito.
O objetivo recursal é obter o reconhecimento, pelo STJ, de que (i) a
incorreção do valor da causa não autoriza o indeferimento da inicial, impondo ao
magistrado corrigi-lo de ofício por arbitramento (art. 292, § 3o, do CPC), e (ii) a
reclamação admite instrução documental e análise dos documentos dos autos de
origem (art. 988, § 2o, do CPC), afastando o fundamento de inviabilidade de exame
probatório; com isso, pretende o provimento para determinar o processamento e
julgamento de mérito da reclamação ou, desde logo, a restauração da condenação do
Banco Pan S.A. à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais,
conforme precedentes invocados, em observância aos temas repetitivos mencionados.

(1) Da alegada violação do
§ 3o, do CPC
art. 292,

MARIA DO CARMO sustentou que o indeferimento da petição inicial da
reclamação foi indevido, porque, à luz do
§ 3o, do CPC, eventual incorreção
art. 292,
do valor da causa deveria ter sido corrigida de ofício por arbitramento, não podendo
repercutir no não recebimento da peça vestibular.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão recorrido consignou dois fundamentos autônomos para a
manutenção do indeferimento: i) a não observância à ordem de emenda sobre o valor
da causa e a juntada da certidão de publicação do acórdão reclamado, bem como a
Documento eletrônico VDA56227955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: 3d81c1eb-93a8-458d-bee8-4f59c0bf39f4

apresentação tardia de “emenda” apenas no agravo interno; e ii) a inadequação da via
eleita, por exigir análise fático-probatória incompatível com a reclamação (e-STJ, fls.
371-373).
De modo expresso, afirmou-se: O descumprimento da ordem de emenda
e que o prazo para emenda, por ser
necessária justifica o indeferimento da inicial
dilatório, não se estende para momento posterior ao indeferimento, tendo a “emenda”
sido efetuada apenas no agravo (e-STJ, fls.
). Além disso, a decisão registrou
372/373
que a reclamante não comprovou [...] o preenchimento dos pressupostos para a
e que,
concessão da assistência gratuita (CPC 99, § 2o)
além disso, não cumpriu com
(e-STJ, fl. 372).
a determinação de emenda da inicial, que se fazia necessária
Nessa moldura, ainda que se arguísse, em tese, a incidência do
§
art. 292,
3o, do CPC, o indeferimento da inicial igualmente se ampara na inobservância a outras
exigências indispensáveis e na intempestividade da emenda, o que, por si, mantém o
resultado.
O recurso especial não impugnou, de forma específica, o fundamento
relativo à ausência de comprovação dos requisitos da assistência gratuita (art. 99, § 2o,
do CPC), nem afastou a conclusão sobre a tardia “emenda” apenas no agravo interno;
por isso, incide o óbice da
, por deficiência na impugnação de todos
Súmula 283/STF
os fundamentos autônomos suficientes à manutenção do julgado, o que impede o
conhecimento da insurgência, no ponto.
A jurisprudência desta Corte é pacífica a respeito da aplicação do referido
óbice, conforme se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a
manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de
razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento
da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes. 2. [...]. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO BUZZI,
2.695.953/PR,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJEN
16/12/2025,
21/1/2026)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
MAGISTÉRIO
UNIVERSITÁRIO.
PROMOÇÃO
E
PROGRESSÃO FUNCIONAIS. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
INATACADO,
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
. TRIBUNAL
SÚMULA 283/STF
Documento eletrônico VDA56227955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: 3d81c1eb-93a8-458d-bee8-4f59c0bf39f4

DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU
PELA DIVERSIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR ENTRE O
WRIT E A AÇÃO COLETIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
EFEITOS FINANCEIROS DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES.
DATA DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de
impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
". 2. [...]. 7. Recurso especial parcialmente provido.
eles
(REsp
Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, Julgamento:
1.934.493/RS,
SEGUNDA TURMA, DJEN
16/12/2025,
23/12/2025)
Ademais, para infirmar a conclusão de que houve desatendimento da ordem
de emenda e de que esta foi apresentada intempestivamente, seria necessário revolver
circunstâncias fáticas fixadas pela Câmara – providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ

(2) Da alegada violação do
§ 2o, do CPC, pela suposta inviabilidade
art. 988,
de análise documental na reclamação

MARIA DO CARMO defendeu que a reclamação comportaria instrução e
exame de documentos, à semelhança do mandado de segurança, de modo a permitir o
controle da observância aos Temas repetitivos 466 e 195; por isso, não seria correto
afastar a análise por “necessidade de revolvimento probatório”, devendo a reclamação
ser conhecida e julgada no mérito.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
A Câmara de Uniformização delineou com clareza o escopo da reclamação
e o limite cognitivo do órgão competente:
Ressalte-se que a Reclamação não comporta a análise de matéria
fático-probatória, prevalecendo a respeito o quanto decidido pela
Turma Recursal. A partir dessa análise [...], a Câmara de
Uniformização limita-se a averiguar se a consequência jurídica então
alcançada guarda harmonia ou ofende precedente vinculante do STJ.
(e-STJ, fl. 373)

Documento eletrônico VDA56227955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: 3d81c1eb-93a8-458d-bee8-4f59c0bf39f4

A decisão também registrou que, no paradigma interno citado, a própria
Câmara reconheceu que a solução reclamada exigiria “revolvimento de matéria fático-
probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação”, vedando o uso da
reclamação como sucedâneo recursal.
Para afastar esse fundamento, a parte precisaria demonstrar que a
conclusão de necessidade de reexame de fatos e provas é equivocada à luz do caso
concreto.
Isso, porém, reclamaria reabrir a avaliação sobre o que foi decidido pela
Turma Recursal com base nas provas dos autos originários e sobre a qual a Câmara
se valeu para afirmar a inadequação da via – contexto que atrai, na via especial, o
óbice da
, porque demanda revolvimento do conjunto fático-probatório (e-
Súmula 7/STJ
STJ, fls.
).
373/374
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em não admitir o reexame de
fatos e provas em sede de recurso especial, como demonstra o seguinte aresto:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO
ÍMPROBO
PRATICADO
POR
MAGISTRADO
FEDERAL
JUNTAMENTE COM O CORRÉU. CONCESSÃO DE DECISÃO
JUDICIAL MEDIANTE PAGAMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 128, 131 E 332 DO
ARTS. 10, 37 141, 369 E 371,
CPC/73,
INCISO I DO
, ARTS. 155 E 386, INCISO VII, AMBOS DO
CPC/2015
CPP. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 7/STJ
DA
. PRESCRIÇÃO AFASTADA (ART. 23,
SÚMULA N. 284/STF
INCISO II, DA LIA). TEORIA DA ACTIO NATA. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DESPROPORCIONALIDADE
DAS
SANÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA
DA
QUANTO À SANÇÃO APLICADA. REDUÇÃO DA
LEI N. 14.230/2021
MULTA CIVIL AO VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL ILÍCITO.
AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2o DO CPC
ART. 1.026,
). AGRAVOS CONHECIDOS PARA CONHECER
(SÚMULA N. 98/STJ
EM PARTE DOS RECURSOS ESPECIAIS E, NESSA EXTENSÃO,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO. 1. [...] 2. O recorrente não
impugnou, de modo específico e analítico, a incidência do óbice
da
, deixando de demonstrar como seria possível
Súmula n. 7/STJ
(violação dos arts. 128 e 131 do
; arts.
o exame das teses
CPC/1973
141 e 371 do
;
do
;
do
)
CPC/2015 art. 332
CPC/1973 art. 369
CPC/2015
sem revolvimento de prova (AgInt no
, DJe
AREsp 2.498.984/SC
AgInt no
, DJe
AgInt no
4/6/2024;
AREsp 1.790.197/SP
1/7/2021;
, DJe
AgInt no
,
AREsp 1.795.402/SP
13/4/2023;
AREsp 1.770.082/SP
DJe
. 3.[...]. 10. Agravos conhecidos para conhecer em
30/4/2021)
parte dos recursos especiais e, nessa extensão, dar-lhes parcial
provimento.
Documento eletrônico VDA56227955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: 3d81c1eb-93a8-458d-bee8-4f59c0bf39f4

(AREsp
Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS,
2.150.552/SP,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJEN
16/12/2025,
23/12/2025)
A invocação do
§ 2o, do CPC, que dispõe sobre instrução
art. 988,
documental, não transmuta a natureza da cognição da reclamação nem autoriza, por
si, o reexame probatório; o dispositivo delimita a forma de instrução e não elimina a
restrição cognitiva própria do instrumento.
Sem impugnação específica e idônea do fundamento autônomo de que a
pretensão dependia de revaloração fática, persiste a razão de decidir do acórdão, o
que, por si, obsta o conhecimento do recurso
), além de encontrar o
(Súmula 283/STF
óbice da
quando se intenta superar tal premissa fática.
Súmula 7/STJ

(3) Da vinculação às teses dos Temas 466 e 195 e do pleito de julgamento
de mérito da reclamação

MARIA DO CARMO vinculou suas teses aos Temas 466 (responsabilidade
objetiva das instituições financeiras por fortuito interno) e 195 (compensação de
honorários sob o
), como razão para que se conhecesse da reclamação e
CPC/1973
julgasse o mérito.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão recorrido assentou que a Turma Recursal decidiu com base nas
que se tratava de fortuito externo, o que afasta
provas constantes dos autos originários
a incidência do Tema 466, e que, por isso, inexistia demonstração de divergência com
precedente vinculante a justificar reclamação; e, de igual modo, reconheceu a
inadequação da via eleita para rediscutir premissas fáticas (e-STJ, fls.
).
373/374
Logo, a pretensão de imediatamente impor resultado de mérito (restituição
em dobro e danos morais, bem como afastar compensação de honorários) pressupõe
superar premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias –, o que não se viabiliza
na via especial, ante a
.
Súmula n. 7/STJ
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:09
Código de Controle do Documento: 3d81c1eb-93a8-458d-bee8-4f59c0bf39f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.213.159 / DF
Número Registro: 2025/0170354-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07137982220228070009 07241035820238070000 7137982220228070009 7241035820238070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DO CARMO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA JUNIOR - DF060787
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 9834cb1d-78e7-4788-918f-af9a7705add5

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 9834cb1d-78e7-4788-918f-af9a7705add5